Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-50.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010484-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0011-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO - NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar na reforma da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2 - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pela
Nortox S.A
contra decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, já que interposto contra despacho que determinou a sua intimação, para apresentar o cronograma físico-financeiro das etapas de elaboração do EIA/RIMA, estudos e previsão de medidas de prevenção de acidentes industriais aliados, conforme determinado na decisão liminar, no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões recursais, a agravante enfatiza que, embora a “decisão
a quo”
tenha sido proferida com o intuito de fixar um prazo para apresentação dos documentos exigidos, é certo que o seu conteúdo está intima e diretamente ligado ao mérito do processo originário e, portanto, argumenta que o conteúdo do
decisum
se subsume ao quanto estabelecido pelo artigo 1.015, inciso II, do códex processual, atraindo para si a hipótese de recorribilidade por agravo de instrumento.

Revolve os argumentos do agravo de instrumento e ressalta que o fato de a empresa se encontrar por ora com suas atividades industriais integralmente suspensas, repercute na inexistência de risco ao meio ambiente e à coletividade, posto que a única atividade das instalações de Rondonópolis é a armazenagem de seus produtos acabados.

Sustenta que é impossível a elaboração do EIA/RIMA no atual cenário da indústria, pela completa ausência de produção de insumos e por ser uma medida excessivamente dispendiosa. Assim, pretendeu fosse concedida a tutela recursal para determinar a suspensão da determinação do despacho, até que seja concluída a fase instrutória da demanda originária. O agravo, no entanto, não foi conhecido, com fulcro no artigo 932, III do CPC (ID 3935633).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id no 6779922), pugnando pela manutenção da decisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do agravo interno (Id n. 70116476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Em que pesem às alegações da agravante, tenho que sua pretensão não merece acolhida.

Isso porque, além de a agravante interpor o recurso de agravo de instrumento contra despacho sem qualquer cunho decisório, a matéria alegada já tinha sido objeto de um agravo de instrumento anterior, logo, de fato, manifestamente inadmissível.

Explico.

O Ministério Público propôs a ação civil pública em janeiro/2017, objetivando a suspensão das atividades da empresa agravante, dentre outras sanções e, alternativamente, a determinação para a elaboração dos estudos que impugnados pela empresa (EIA/RIMA)

O pedido de tutela antecipado, à época, foi parcialmente deferido pelo Juízo Singular, no sentido de determinar a imediata suspensão de todas as atividades da NORTOX S/A – fabricação, manuseio e estoques seus e terceiros de agrotóxicos e fertilizantes – até a elaboração do EIA/RIMA; determinar a realização do EIA/RIMA por equipe multidisciplinar, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 01/86, devendo o órgão licenciador estadual apresentar termo de referência que contemple, inclusive, estudos e previsão de medidas de prevenção de acidentes industriais ampliados (Convenção no 174 da OIT e Decreto no 4.805/2002), no prazo de 60 (sessenta) dias.

Da decisão de Primeiro Grau, a empresa interpôs agravo de instrumento (1005173-15.2017.811.0000), também desta relatoria, e logrou êxito, liminarmente, no que tange ao sobrestamento dos efeitos da decisão, evitando, assim, a suspensão de todas as atividades da empresa e das licenças ambientais. No entanto, no que tange à elaboração do EIA-RIMA e Estudos Ampliados, a decisão não sobrestou a determinação. Apenas sugeriu à Magistrada Singular que adotasse um prazo aceitável para a apresentação.

Em outras palavras, conforme bem delineado na decisão objeto deste agravo interno, a insurgência da agravante já foi objeto de agravo, e foi negada; foi determinação em Primeiro Grau; foi contestada, impugnada pelo Ministério Público e, por fim, a Juíza fixou prazo de 10 (dez) dias para que empresa apresentasse cronograma físico-financeiro das etapas de elaboração do EIA/RIMA, estudos e previsão de medidas de prevenção de acidentes industriais aliados. Não há, portanto, nenhum cunho decisório nesta determinação, senão um despacho de mera fixação de prazo do cumprimento do que já fora há muito determinado. E, neste sentido, de acordo com o art. 1001, CPC, de despacho não cabe recurso.

Foi por isto que, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o agravo não foi conhecido, pois se trata de recurso inadmissível, porque interposto contra despacho, além do que, o conteúdo não está nem de longe elencado no rol taxativo do art. 1.015, CPC.

Ademais, diferente do que alega a agravante, embora se refira também ao mérito da demanda, não é o pedido principal e não foi uma decisão nova, a justificar interpretação para aceitar a interposição de novo agravo de instrumento.

A inadmissibilidade de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, proferido somente para fixar prazo ou modular decisão anterior, é entendimento pacífico na jurisprudência, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO - NÃO CABIMENTO. - Descabe a reforma da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra mero despacho, uma vez que nos termos do art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados no "decisum" objurgado, sua manutenção é medida que se impõe -
Recurso desprovido. (TJ-MG - AGT: 10000190631259002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.

Afigura-se manifestamente incabível a interposição de agravo de instrumento tendo como objeto despacho que determinou a intimação de herdeiro para manifestar-se acerca de pedido formulado pela inventariante. Agravo não conhecido.(Agravo de Instrumento, No 70083585448, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-01-2020) (TJ-RS - AI: 70083585448 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 10/01/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020) (destaquei)

DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, III, CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE PRONUNCIAR SOBRE O PEDIDO DO REQUERIDO PARA PURGAÇÃO DA MORA, SEM PREJUÍZO DA DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL SOB PENA DE DESPEJO FORÇADO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – ART. 203, § 3o, 1.001 E 1.015, CAPUT , CPC - GRAVAME APONTADO QUE NÃO DECORRE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0049675-47.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 10.10.2019) (TJ-PR - AI: 00496754720198160000 PR 0049675-47.2019.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 10/10/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2019) (destaquei)

Não há, portanto, motivo de fato ou de direito a justificar a retratação da decisão de inadmissibilidade,

razão pela qual, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021